Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PARTILHA. NECESSÁRIA. RESTIUIÇÃO DE VALORES. VENDA DE IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO DO PRODUTO EM FAVOR DA FAMÍLIA. PARTILHA. INVIÁVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVIDOS. QUANTUM. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. TRANSITORIEDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em sede de contrarrazões, a apelada aduz a preclusão da matéria ante a não interposição de recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça.

1.1. Da decisão que indefere ou revoga a gratuidade de justiça, é cabível a interposição de agravo de instrumento. No caso dos autos, a decisão manteve a gratuidade, sendo possível sua impugnação em preliminar de apelação. Preliminar de conhecimento parcial do recurso rejeitada.

2. Não foi apresentado nenhum elemento que autorize a revogação da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. Preliminar de revogação de gratuidade de justiça rejeitada.

3. No regime de comunhão parcial de bens, a comunicabilidade abrange bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio, ainda que adquirido por apenas um dos cônjuges.

3.1. As verbas indenizatórias, recebidas por um dos cônjuges durante a constância do casamento e utilizadas para constituir patrimônio integram a meação e, consequentemente, estes bens devem integrar o monte partilhável. Precedentes.

4. Os bens vendidos na constância da sociedade de conjugal deixa de integrar o patrimônio do casal e não fazem parte da partilha, pois presume-se revertido em favor da família o produto da venda de imóvel realizada na constância do casamento, sendo incabível o pedido de restituição de valores.

5. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.

5.1. No caso em análise, a autora, idosa, não possui filhos, nunca trabalhou fora de casa e é acometida por adoecimento mental, o que indica a necessidade de fixação de alimentos em caráter permanente.

6. Na fixação dos alimentos entre cônjuges, o valor fixado deve atender o binômio necessidade - possibilidade.

6.1. No caso, considerada a necessidade da autora, a possibilidade do réu, que foi principal provedor do núcleo familiar durante todo casamento e o caráter permanente dos alimentos, estes devem ser fixados de maneira que, a longo prazo, não se revistam de obrigação demasiadamente onerosa com o decurso do tempo, devendo ser reduzidos.

7. Preliminar de conhecimento parcial do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.